Tribunal: TJDFT
Processo: 0705220-48.2019.8.07.0018
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
ADMINISTRATIVO, PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA E CONDENATÓRIA. SERVIDOR PÚBLICO DISTRITAL. ÓBITO. FILHA MAIOR DE 21 (VINTE E UM) ANOS. PRETENSÃO À FRUIÇÃO DE PENSÃO VITALÍCIA POR MORTE DO PAI. REQUISITOS LEGAIS (ARTIGO 30-A, 'A', DA LEI COMPLEMENTAR No 769/2008). INVALIDEZ. DEMONSTRAÇÃO. CONDIÇÃO. COMPROVAÇÃO. INEXISTÊNCIA. CONCESSÃO. IMPOSSIBILIDADE. ELEMENTOS INDISPENSÁVEIS AO APARELHAMENTO DO PEDIDO. FATO CONSTITUTIVO E FUNDO DO DIREITO. PROVA. AUSÊNCIA. PROVA PERICIAL. ELISÃO DA INCAPACIDADE. FATO DO QUAL GERMINARIA O DIREITO. COMPROVAÇÃO AUSENTE. ÔNUS PROBATÓRIO NÃO REALIZADO (CPC/2015, ART. 373, I). SUBSUNÇÃO À EXIGÊNCIA NORMATIVA. NÃO ENQUADRAMENTO. CRITÉRIOS LEGAIS NÃO ATENDIDOS. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. CAUSA DE PEDIR. ARGUMENTO NOVO. INOVAÇÃO. CONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. APELO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS MAJORADOS (CPC, ART. 85, §§ 2o, 3o E 11).

1. A veiculação no recurso de matéria que não integrara o objeto da ação, qualificando-se como nítida inovação processual, é repugnada pelo estatuto processual vigente, elidindo a possibilidade de ser conhecida como forma de serem preservados os princípios do duplo grau de jurisdição e da estabilidade das relações jurídicas, prevenida a ocorrência de supressão de instância e resguardado o efeito devolutivo da apelação, pois está municiado de poder para devolver à instância revisora a apreciação tão só e exclusivamente das matérias que, integrando o objeto da lide, foram debatidas sob a égide do contraditório e elucidadas pela sentença.

2. Segundo o regime jurídico dos servidores públicos locais, a concessão de pensão por morte do servidor ao filho maior de 21 (vinte e um) anos de idade é dependente e condicionada à comprovação de que é inválido para o trabalho, induzindo a incapacidade que dependia economicamente do genitor ou genitora, derivando dessa constatação que, não evidenciada sua incapacidade e vinculação econômica, o direito invocado resta carente de sustentação material, determinando a rejeição do pedido volvido à asseguração de percepção de pensão (Lei Complementar no 769/2008, arts. 12, IV, e 30-A, II, “a”; CPC/2015, art. 373, I).

3. Convergindo os elementos de convicção reunidos, notadamente os laudos médicos e o laudo confeccionado pelo perito oficial, que a autora, maior de 21 (vinte e um) anos, não padece de enfermidade incapacitante, não pode ser enquadrada no conceito legal de inválida em decorrência da moléstia visual que a acomete, requisito indispensável para a concessão da pensão por morte do pai que requestara (Lei Complementar no 769/2008, arts. 12, IV, e 30-A, “II, “a”).

4. O desprovimento do recurso implica a majoração dos honorários advocatícios originalmente impostos à parte recorrente em ponderação com o resultado obtido e com os serviços realizados no grau recursal, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários recursais, devendo a majoração ser levada a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (NCPC, arts. 85, §§ 2o, 3o e 11).

5. Apelação parcialmente conhecida e desprovida. Unânime.